Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720282-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRJ DISTRIBUICAO DE CARNES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRJ Distribuição de Carnes Ltda. s contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 220047072 do processo n. 0718069-53.2022.8.07.0016) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade e os bens ofertados em garantia da execução. Em suas razões recursais (ID 72069838), a agravante narra ter oferecido “em garantia a Execução Fiscal as debêntures, em conformidade com o Artigo 9o, Inciso III da Lei 6830/80”. Alega que “o bem oferecido a penhora pelo devedor busca conciliar o princípio da menor onerosidade, não onerando em demasia a empresa executada e cooperando com o fisco estadual, que busca a satisfação de seus créditos junto a empresa executada”. Sustenta que “a Execução tem que ser LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL o que não se observa no caso em tela, pelo contrário, somente pode-se verificar a ausência dos elementos necessários para a propositura da ação de execução”. Afirma também que a multa aplicada está “em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. Aduz a necessidade de juntada do procedimento administrativo que deu origem à certidão de dívida ativa. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam aceitas as debêntures ofertadas em garantia a execução fiscal e para que se evite a expropriação de bens antes da análise do mérito recursal. No mérito, requer o reconhecimento da garantia dada à execução e a extinção da execução fiscal. Preparo recolhido (ID 72080577). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) 14. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 15. Em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos. 16. As Certidões de Dívida Ativa que embasaram a presente execução fiscal acostadas nos ID no 120725384 a ID 120725389, foram feitas de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contêm em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. 17. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. 18. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. 19. Ao analisar as Certidões de Ajuizamento que integram os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos em exame ocorreu nos anos de 2018, 2019 e 2021. Ademais, resta claro nas referidas certidões a aplicação da correção monetária e juros determinada pela LC435/01, ou seja, conforme os parâmetros previamente definidos. 20. Assim, não merece prosperar a insurreição da defesa do executado neste ponto. 21. Em relação à ilegalidade, ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada tenho que é incabível, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. 22. Ante o exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado. 23. Igualmente, tendo em vista a manifestação do Distrito Federal (ID 214665032), rejeito os bens ofertados em garantia (ID 212942664). (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, neste juízo de cognição sumária, observa-se apenas que as Certidões de Dívida Ativa foram produzidas de maneira eletrônica aparentam observar os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5°, da Lei n. 6.830/80 (IDs origem 120725384 a 120728887). Ademais, as debêntures ofertadas em garantia do débito foram recusadas pelo Distrito Federal. Sobre o tema, já decidiu este Tribunal ser legítima a recusa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1807059, 0747398-27.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora